Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722557-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CHADI MASSOUH, DEBORA VILMA PEREIRA MASOUH APELADO: CHADI MASSOUH, DEBORA VILMA PEREIRA MASOUH, UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de processo que estava incluído na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID 19550577), sendo determinada a exclusão, por ordem deste relator, pelos motivos que passo a expor. Infere-se que, na origem, o processo foi autuado sob o n. 0712229-32.2017.8.07.0018, sendo remetido a este tribunal para julgamento do recurso de apelação (ID 17638103). Devido à nulidade ocorrida no referido julgamento, por inobservância ao pedido expresso do advogado para inclusão em pauta presencial, os embargos de declaração opostos pela segunda apelante foram acolhidos (ID 17638130), anulando o julgamento realizado e determinando nova inclusão em pauta. No entanto, houve a baixa equivocada dos autos ao juízo de origem (ID 17638138). Constatada a falha, os autos retornaram ao tribunal, momento em que o sistema duplicou os autos do Processo n. 0712229-32.2017.8.07.0018, gerando este, que inicialmente foi distribuído à 4a Turma Cível, vindo redistribuído a este colegiado por prevenção (ID 17686867). Nesse cenário, há dois processos idênticos tramitando nesta sede recursal, erro que não foi alertado pelos patronos das partes e somente agora foi observado pelo relator em face da sessão de julgamento que se aproxima e em cuja pauta está o Processo n. 0712229-32.2017.8.07.0018, que se trata dos autos originais. Diante do lamentável quadro na tramitação de processos que foram duplicados pelo sistema, não se pode admitir que o erro se prolongue no tempo, ainda mais diante de um cenário de estrangulamento de pautas por excesso de processos, sobrecarregando ainda mais a estrutura deste tribunal. Por essa razão, determino o CANCELAMENTO da autuação deste processo ou, se não for possível, o seu ARQUIVAMENTO imediato, a fim de regularizar o andamento do processo original e evitar novos equívocos. Dê-se ciência às partes. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2020 14:11:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator